Tribunal: STF
Processo: RE 1272180
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, II, V, X, LIV e LV, § 2º, 37, caput, § 6º, 93, IX, 196, 197, 198, I, e 200, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, assim ementado:
    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: ARE 1147897 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Ademais, oportuna a transcrição parcial do acórdão recorrido:
    “[...]impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis as razões que alicerçam a sentença, a qual me permito transcrever integralmente (eventos 224 e 240):
    Desta forma, ante a análise detida e apurada de todas as provas realizadas nos autos, entendo haver o nexo causal entre a omissão (falha na prestação do serviço medico) e o dano (óbito do Sr. Antonio).
    [...]
    Sem dúvida houve falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar (art. 37, § 6º, CF). Há nexo causal entre o falecimento e a falta de tratamento adequado.
    […]
    A omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado. A simples chance (de cura ou sobrevivência) passa a ser considerada como bem juridicamente protegido, pelo que sua privação indevida vem a ser considerada como passível de ser reparada.
    Ademais, a omissão dos entes públicos (União, Estado e Município) também encontra-se caracterizada, pois tinham o dever de, na qualidade de gestores do SUS, fiscalizarem os hospitais credenciados ao sistema, a fim de constatarem as falhas na prestação do serviço de saúde e solucioná-las, a fim de que não mais ocorram, o que não foi feito no caso em questão, caracterizando negligência a ensejar a responsabilidade estatal subjetiva na modalidade culposa.
    Na linha dos precedentes jurisprudenciais, restando evidentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a indenização dos danos é medida que se impõe.[...]
    Presumida a dependência econômica da viúva e do filho menor em relação ao falecido, cabível o pagamento de pensão mensal, por conta dos réus, no valor de 2/3 de um salário mínimo, a ser rateado entre os dois, devendo a viúva receber até completar 65 anos de idade e ao filho menor, desde a data do óbito, 05.07.2010, até completar 25 anos.
    Em que pesem as alegações dos recorrentes, não há, nos presentes autos, fundamentos que autorizem a reforma da decisão (à exceção dos critérios de atualização monetária), motivo pelo qual a mantenho pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Com efeito, o Juízo de origem está próximo das partes, realizou ampla dilação probatória, devendo ser prestigiada sua apreciação dos fatos da causa, não existindo nos autos situação que justifique a alteração do que foi decidido.
    Do quantum indenizatório
    [...]é de se manter o quantum estabelecido na sentença, a título de danos morais - R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos autores, atualizados a contar da data da sentença e acrescido de juros de mora, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
    [...]A pensão mensal no patamar estabelecido (2/3 do salário mínimo) também resta mantida[...]”
    Desse modo, é certo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora